Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705563-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: CRISTIANE LOPES DE LIMA BOTELHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55794112) interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – CENTRO EDUCACIONAL IPÊ em face de CRISTIANE LOPES DE LIMA BOTELHO ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0712233-05.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 133997655 na origem): Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que a credora pediu o desarquivamento dos autos para reiteração de pesquisa no(s) sistema(s) disponível(is) ao Juízo. Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Nesse sentido, o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao mero decurso do tempo. 3. Ao contrário do que alega o agravante, ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1377360, 07252794320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por oportuno, saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: “A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015.,DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, ps. 1478/1479). O processo deve, portanto, permanecer suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Nesses termos, indefiro o pedido da parte credora para reiteração da pesquisa ao(s) sistema(s). Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados. Observando-se o feito na origem, constata-se que a decisão agravada foi prolatada no dia 15/12/2023 (ID 18213490 na origem) e disponibilizada em 19/12/2023 (ID 182406197 na origem), havendo, ainda, transcurso de prazo para manifestação em 30/01/2024, de acordo com certidão constante do ID 185076685. Ato contínuo, houve a prolação de decisão nesse mesmo dia, deferindo a suspensão do feito por um ano (ID 185152464 na origem). Diante desse cenário, bem como considerando, em tese, advento de termo preclusivo, INTIME-SE o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:18:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador